Tribunal: TJDFT
Processo: 0000321-12.2018.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0000321-12.2018.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CARLOS EDUARDO FEITOZA DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Intime-se o apelante para que apresente as razões de apelação. Brasília-DF, 15 de abril de 2021 Desembargador JAIR SOARES